Tribunal: TJDFT
Processo: 0718412-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718412-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOEL DOS SANTOS ABREU AGRAVADO: HC AUDIOVISUAL LTDA D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se o agravante (NOEL DOS SANTOS ABREU) para se manifestar sobre a possível inovação recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade; o que, poderá acarretar, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, o não conhecimento do agravo de instrumento interposto. Isso porque, compulsando os autos originários (proc. no 0012254-56.2016.8.07.0007) denota-se que o exequente, ora agravante, promoveu, com supedâneo nos arts. 133 a 137 do CPC e nos termos do petitório de ID no 147296051 (dos autos principais), o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. Nada requerendo a respeito de possível sucessão processual; situação que, em última análise, representa a indevida e reprochável supressão de instância. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator